Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão de descontos automáticos em conta corrente do agravado, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, diante da alegação de comprometimento da renda do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo-lhe maior liberdade na gestão de seus recursos financeiros.
4. O STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor.
5. No caso concreto, ficou comprovado que o agravado solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, mas teve sua solicitação negada pela instituição financeira, configurando violação ao direito assegurado pela Resolução n. 4.790/2020 do CMN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O consumidor possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta bancária, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, sendo tal cancelamento eficaz a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira responsável, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais previamente assumidas pelo devedor.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts.313 e 314; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 2000142, 0700361-33.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 2033220, 0736529-65.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025